Tribunal: STF
Processo: Rcl 65909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental, ajuizado pela LPS Sul - Consultoria de Imóveis Ltda. contra decisão na qual neguei seguimento à reclamação em razão do trânsito em julgado da matéria controvertida na reclamação, conforme regra do art. 988, § 5º, I, do CPC e da a Súmula nº 734/STF . 



    A parte agravante, articulando com o teor da Súmula 214/TST, aduz que não há falar em preclusão, uma vez que o acórdão regional “determinou o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do julgamento – tendo a empresa, inclusive, resguardado expressamente o interesse de recorrer no momento oportuno.”



    Afirma, ainda, que a



    “decisão que determina o retorno dos autos à origem, possui natureza interlocutória, que, por determinação expressa do art. 893, § 1º, da CLT, somente poderia ser impugnada na oportunidade da interposição de recurso contra a decisão definitiva, que no caso dos autos foi o acórdão que julgou o agravo de petição, que foi complementado pelo acórdão dos embargos de declaração.” 



    Informa que o litígio em questão se trata de 



    “Execução Fiscal apensa a Ação Anulatória de auto de Infração, em que se pleiteou a improcedência da multa aplicada e a nulidade do Auto de Infração de nº 02347716-4, lavrado pelo Auditor Fiscal do Trabalho contra a autora, por considerar que a empresa manteve trabalhadores sem os respectivos registros, mesmo diante da existência de contratos que evidenciam a contratação autônoma, de natureza civil.”



    LPS Sul - Consultoria de Imóveis Ltda. sustenta, assim, que a “justiça trabalhista desconsiderou a legalidade da prestação de serviços por profissionais autônomos que atuam na área de corretagem imobiliária, afirmando a existência de ilicitude ante a falta de registro de empregados.”



    Argumenta, reportando-se aos julgados indicados como paradigmas e precedentes em sede de reclamação constitucional, que 



    “o STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho “



    Requer, que seja 



    “[c]onhecido e provido o agravo, a fim de que, julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, mediante julgamento de improcedência da Execução Fiscal originária.



     Sendo cassada as referidas decisões proferidas na Execução Fiscal n. 493- 45.2015.5.09.0011 e Ação Anulatória n. 33124-2015-011-09-00-0, que seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração nº 02347716-4 e determinada a restituição integral de todos os valores despendidos pela Reclamante na demanda originária, referentes à multa aplicada em virtude do Auto de Infração nº 02347716-4, devidamente atualizados. “



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, tenho que assiste razão a parte agravante quanto à natureza interlocutória (não terminativa) do primeiro acórdão proferido em agravo de petição (e-Doc 36, p. 90) por meio do qual se acolheu os argumentos da União para reformar a sentença em embargos à execução reconhecendo a subsistência do auto de infração e, consequentemente, se determinar a devolução dos autos à origem para apreciação do mérito das matérias ainda não analisadas, razão pela qual entendo que deve ser reconsiderada a decisão agravada para afastar o óbice previsto na Súmula 734/STF ante a especificidade do processo trabalhista previsto no enunciado da Súmula 214/TST no sentido de que as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato.



    Passo a análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado o primeiro acórdão em agravo de petição, no qual o TRT 9 declarou subsistente o auto de infração em que fora reconhecido o vínculo de emprego entre a parte reclamante e 712 corretores de imóveis contratados sob a roupagem de autônomos pelos seguintes fundamentos:



    “O auto de infração que deu origem à presente execução, sob nº 023477164 (fls. 38/42), remete-se à capitulação do art. 4 1 da CLT ("Art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.") e contém o seguinte histórico:



    "Mencionada empresa, com o objetivo social de vendas de imóveis de incorporadores, clientes, mantém "autônomos" laborando em sua atividade fim, na função de coordenadores de vendas, consultores "on line", superintendentes de corretores em nº de 712 (setecentos e doze), cujos nomes constam da relação em anexo, fornecida pela própria empresa, sendo o primeiro Paulo Antonio Kucher, e, o último, Alvorino Alves Jr. 



    Constatamos a presença dos requisitos de relação empregatícia entre os mencionados laboristas e a empresa, ora autuada, face a existência de subordinação hierárquica através do condicionamento da venda de imóveis ao controle da contratante, como bem expressa a cláusula 1ª dos "Contratos de Atividade do Corretor Autônomo", celebrados entre as partes, que traz a seguinte redação: "... que realizará em conjunto com a contratante a mediação de vendas de imóveis das incorporadoras clientes", sendo obrigados a cumprirem escalas de plantões, sujeitos a penalidades pelo descumprimento das mesmas; outro indicativo da subordinação é a obrigatoriedade da presença dos referidos "autônomos" nas reuniões impostas pela contratante, cuja frequência é controlada pela lista de presença, como também, segundo cláusula 13ª, a contratante impõe ao contratado, para a confecção de impressos e cartões, através de formas previamente autorizadas, a condição de corretor credenciado pela contratante, e a aprovação prévia dos modelos de impressos e cartões produzidos. 



    Constatamos, ainda, a presença dos requisitos da habitualidade e a onerosidade, requisitos da relação empregatícia que transparecem através da cláusula 12ª, que determina o não pagamento de comissões ao corretor em vendas feitas diretamente pela contratante; ora como a contratante intermediará vendas, se não possui corretores em seu quadro de empregados? - Os "corretores autônomos" são obrigados a participarem de equipes para a consecução de seus serviços, monitorados por um coordenados, também "autônomo" (...) - há meses em que o "corretor" nada recebe", conforme declarado pelo responsável pelo RH. 



    Portanto, tais laboristas não são autônomos e sim, empregados, pois não possuem inteira liberdade de ação, como se fossem patrões de si mesmos, com poderes jurídicos de organização própria, sem cumprimento de horários, subordinação, dependência econômica em relação a empresa contratante. 



    Pelo exposto, a empresa faz uso de contratos e demais artifícios com o objetivo de mascarar o vínculo empregatício existente entre a mesma e os laboristas em questão. O art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho assegura, neste caso, a aplicação do princípio da primazia da realidade, independentemente da denominação utilizada para a contratação dos trabalhadores. (...) 



    Da relação de laboristas em situação irregular, (em anexo), verificamos as pastas de documentos de vários "corretores" mantidas pela empresa a a mim apresentadas, das quais contém alguns documentos, como dos laboristas a seguir - 531 - Maria José da Silva - com fotocópia de inscrição no CRECI como Estagiária com data de 22.02.2011, Contrato de Atividade de Corretor Autônomo, firmado em 09.03.2011; - 490 - Daniel Carnasciali Cavichiolo, com protocolo de inscrição no CRECI como Estagiário, com data de 05.10.2009 sendo o contrato firmado com a empresa em 06.10.2009 (...) Ana Lúcia Metchko, com Inscr. no CRECI e contrato firmado em 14.04.2008 (... ) Arlene Maria Rodrigues Vollmann, trabalhou anteriormente até 06.02.2010 e recomeçou em 25.02.2011, sem contrato (...) Rejane Maria Francheschini Quadros, com protoc. de pedido de Insc. no CRECI como Estag. em 26.10.2010 contratado em 28.10.2010, a expedição do CRECI ocorreu em 03/11/2010 (...)." (destaquei) 



    Os elementos de convicção apontados pelo Auditor Fiscal no auto de infração foram: verificação física, listas de presença em reuniões, contratos de atividade de corretor autônomo e documentos relacionados no histórico do auto (fls. 38/42).



    Não denoto que o Auditor Fiscal do Trabalho tenha ingressado na área de competência exclusiva do Poder Judiciário, a tornar nulo o auto de infração, pois a ele compete proceder autuações quando concluir pela existência de violação de preceitos legais (Art. 626 da CLT: "Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho").



    (...)



    Os corretores não tinham liberdade para atuarem sozinhos, como agem, regra geral, os autônomos. Pelos "Contratos de Atividade de Corretor Autônomo" firmados pelos corretores, eles tinham de realizar, em conjunto com a Executada, a mediação de vendas de imóveis das incorporadoras clientes (cláusula 1ª). Nesse aspecto, o contrato de fls. 99/102. 



    Na falta de provas em sentido diverso, prevalece o contido no auto, respaldado em elementos de convicção do Auditor Fiscal (como a verificação física e listas de presença em reuniões), no sentido de que os "autônomos" obrigavam-se a cumprir escalas de plantão e a participar de reuniões impostas pela Executada, cuja frequência era controlada por lista de presença. 



    Consoante verificado da cláusula 13ª dos contratos de "autônomo", os corretores de imóveis apenas podiam confeccionar impressos e cartões com características previamente aprovadas pela Executada, nos quais deveria constar a condição de corretor por ela credenciado (fl. 101). 



    Para que possa ser caracterizada a infração à norma de proteção ao trabalho passível de multa prevista no art. 41 da CLT, imprescindível o enquadramento evidente da conduta do empregador em uma hipótese cristalina prevista em lei, o que verifico no caso em tela. 



    A Executada não fez prova efetiva de suas alegações tendentes a desconstituir o auto de infração e, por corolário lógico, o título executivo. 



    Não reputo comprovado que a atividade preponderante da Empresa (atividade-fim) seja a consultoria imobiliária para incorporadores, como alegado. A Executada não requereu ou produziu provas (art. 745, V, fls. 15 do CPC) com o objetivo de desconstituir a presunção favorável do auto de infração que deu origem à presente execução de título executivo extrajudicial. 



    A despeito da alegação encontrada em sede de recurso administrativo (fl. 74), de que os trabalhadores apontados em situação irregular tratar-se-ia de "corretores de imóveis, legalmente habilitados para atuar na intermediação de imóveis, devidamente habilitados como prestadores de serviços autônomos perante o CRECI", não vieram aos autos tais provas. Destaco que o auto refere a 712 corretores em irregularidade. Como destacado, a Executada nem ao menos repudiou a afirmação constante do auto, de que havia trabalhador sem contrato. 



    O art. 6º da Lei 6.530/1978, alterado pela Lei 13.097, de 19/01/2015, expressamente menciona que o contrato de associação entre um corretor e uma imobiliária não implica relação empregatícia, salvo se presentes os requisitos legais. Há, pois, em tese, amparo legal para a prestação de serviços autônomos por parte dos corretores; no entanto, a própria lei prevê a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego na presença dos elementos que o configurem, hipótese em apreço. Transcrevo -o: 



    "(...)



     § 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 



    § 3o Pelo contrato de que trata o § 2o deste artigo, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha fls.16 dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 



    § 4o O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)" (destaquei)



    O fato de os corretores de imóveis, regra geral, serem considerados profissionais autônomos e estarem inscritos no órgão competente não impede o vínculo de emprego, quando presentes os requisitos para tanto. 



    Entendo caracterizada, efetivamente, a irregularidade apontada no auto de infração que deu origem a este título executivo. 



    Os elementos relatados no auto de infração (fls. 38/42), provenientes de servidor, gozam de presunção de veracidade e, não desconstituída de qualquer forma, são suficientes para demonstrar a relação empregatícia. 



    Importa destacar, por derradeiro, que a irregularidade apontada no auto de infração em face da aqui Executada foi reconhecida pela 5ª Turma deste Regional, em sede de recurso ordinário em ação civil pública, cujos fundamentos transcrevo parcialmente, e peço vênia para utilizar como razões de julgar (Processo 09279-2012-088-09-00-9 (RO), de relatoria do Exmo. Desembargador Arion Mazurkevic, acórdão publicado em 11/10/2013): 



    "VÍNCULO DE EMPREGO



    O Ministério Público do Trabalho propôs ação civil pública em face de LPS Sul Consultoria de imóveis Ltda. Sustentou que, através de procedimento instaurado para apurar irregularidades trabalhistas, constatou-se o desvirtuamento do vínculo de emprego, pois os corretores, embora contratados como autônomos, prestavam trabalho de forma pessoal e contínua, inserindo-se no ambiente empresarial como efetivos empregados. Asseverou que, de acordo com autos de infração lavrados, foram encontrados trabalhadores que tinham o labor prorrogado além do limite legal previsto no art. 59 da CLT sem amparo legal para tanto, de modo que não restou observada também a necessidade de descanso entre as jornadas, previsto no art. 66 da CLT. Observou também o descumprimento do intervalo intrajornada previsto no art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da Constituição Federal, e, por fim, a ausência do descanso previsto no art. 67 da CLT. 



    Postulou, liminarmente: a) que a empresa se abstenha de utilizar ou manter contratos civis, como se prestação de serviço autônomo fosse, ou outros artifícios, para mascarar verdadeiras relações trabalhistas de seus vendedores, procedendo o registro de tais trabalhadores, na forma dos artigos 2º., 3º. e 4º da CLT; b) que a empresa se abstenha de exigir a prorrogação da jornada normal de trabalho de seus empregados além do limite de 2 horas diárias, sem qualquer justificativa legal, conforme artigo 59, CLT; c) que a Requerida conceda aos seus empregados período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre duas jornadas de trabalho, conforme artigo 66 da CLT; d) que a requerida seja condenada a conceder a seus empregados intervalo intrajornada de acordo com o artigo 71 da CLT; e) que a Requerida seja condenada na obrigação de conceder a todos seus empregados um descanso semanal de 24 horas consecutivas, conforme previsão do art. 67, caput, da CLT; e f) a fixação de multa de R$ 5.000,00 por trabalhador prejudicado em caso de descumprimento da obrigação fixada por decisão liminar, devendo a multa, se devida, ser revertida ao FAT ou instituição indicada pelo MPT. Em definitivo, postulou a condenação da Requerida ao pagamento de valor não inferior a R$ 500.000,00 a título de indenização pelo dano moral coletivo decorrente das lesões perpetradas ao ordenamento jurídico trabalhista a ser, revertida ao FAT. 



    (...) 



    A julgadora de origem assim decidiu (fl. 707): 



    (...) Portanto, a pretensão da parte autora deve ser rejeitada, já que não é possível a concessão de uma tutela que determine o reconhecimento de vínculo de emprego a priori, sem considerar as especificidades de cada relação jurídica. Também não é possível a concessão de tutela condicional, ou seja, que determine que se presuma o vínculo de emprego e, caso provada a existência de peculiaridades que afastam os requisitos necessários, que não se reconheça o vínculo de emprego. E essa tutela não é possível porque não se admite sentença condicional (art. 460, parágrafo único, CPC). Diante de todo o exposto, rejeitam-se os pedidos "a" do item IV e "a" e "b" do item V. 



    Não conformado, recorre o Requerente. Sustenta que "É só do ponto de vista coletivo que se consegue aquilatar o caráter fraudulento com que a requerida contrata corretores na condição de autônomo para o desenvolvimento de atividade atinente a sua atividade fim" (fl. 714). Aduz que os corretores contratados enquadram-se no conceito de subordinação objetiva e estrutural, aptos a caracterizar a relação de emprego. Assevera que o procedimento adotado "revela não só a ilegalidade, mas também a crueldade desse esquema organizatório. Tudo porque, além de alijar o trabalhador da fruição de direitos sociais, transferem-lhe todo o risco de seu empreendimento comercial, qual seja, a corretagem e venda de imóveis" (fl. 715). (...) Aduz que a Requerida possui apenas 37 empregados contratados, com vínculo de emprego, de acordo com os CAGEDs juntados aos autos, sento a grande maioria das pessoas que desenvolvem atividade-fim contratadas como autônomas. Menciona que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de provar a contratação autônoma, encargo processual que lhe incumbia. Afirma que a decisão recorrida viola os artigos 1º, III e IV, e 170, da Constituição Federal.



    (...) 



    Nos termos do art. 3º da Lei 6.530/1978, o corretor de imóveis atua na "intermediação na compra, na venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária". A mesma disposição consta do art. 2° do Decreto 81.171, de 29 de junho de 1978, que regulamentou a Lei 6.530/1978. 



    Já o artigo 722 do CCB dispõe que "Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas"



     O objeto social da Reclamada, estampado no artigo 2º de seu Contrato Social, consiste nas seguintes atividades: "(i) prestação de serviço de intermediação e locação de imóveis; (ii) assessoria técnica e imobiliária na intermediação de imóveis; (iii) consultoria e marketing imobiliário e (iv) prestação de serviços de correspondente bancário" (fl. 137). 



    Logo, em tese, não há óbice à contratação de corretores pela Requerida, para o exercício da profissão de forma autônoma, ainda que com habitualidade, o que, por outro lado, não impede, à luz do princípio da primazia da realidade sob as formas, que seja reconhecida a existência de vínculo de emprego entre as partes, caso se façam presentes os pressupostos legais específicos.



    No caso, de acordo com o auto de infração nº 023477164, foi constatada a presença dos requisitos da relação de emprego, tendo em vista a subordinação hierárquica decorrente do "condicionamento da venda de imóveis ao controle da contratante" (fl. 29). Verificou-se a existência de listas de presença em reuniões, bem como a obrigatoriedade de cumprir escalas de plantão, com sujeição a penalidades pelo descumprimento. Constatou-se que os corretores são vinculados a equipes coordenadas também por um corretor autônomo. Ainda, dispõe o referido auto de infração que os corretores não possuem ampla liberdade de ação "como se fossem patrões de si mesmos, com poderes jurídicos de organização própria, sem cumprimento de horários, subordinação, dependência econômica em relação a empresa contratante" (fl. 30).



    A Requerida juntou aos autos dois pareceres. 



    O primeiro, realizado em vista do inquérito civil que tramitou perante a D. Procuradoria do Trabalho da 1ª Região, elaborado por Amauri Mascaro NASCIMENTO, apresenta a corretagem como contrato de colaboração autônoma (fls. 147/185): 



    Toda empresa, para realizar sua atividade comercial e expandir seus negócios, conta com o auxílio de diversos contratos, de emprego ou não, como, também, os contratos de mera colaboração empresarial. 



    Por meio de tais instrumentos, um dos contratantes, o colaborador, obriga-se a criar e ampliar o mercado. 



    Dentre os contratos de colaboração há o de corretagem, por meio do qual "uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas" (artigo 722 do CC/2002).



    O corretor tem por função aproximar pessoas que pretendam contratar, aconselhando a conclusão do negócio, informando as condições de sua celebração, procurando conciliar os seus interesses. Realiza, portanto, uma intermediação, colocando o contratante em contato com pessoas interessadas em celebrar algum ato negocial, obtendo informações ou conseguindo o que aquele necessita (Maria Helena Diniz, "Curso de Direito Civil Brasileiro", 3º volume, São Paulo: Saraiva, 2001, p.466). 



    (...) 



    Com efeito, o contrato de colaboração - no caso a corretagem - caracteriza-se pela ausência de qualquer relação de dependência. 



    No caso, o procedimento investigatório teve início com a denúncia anônima formulada contra a Imobiliária Lopes. De acordo com o denunciante, os corretores estariam sendo obrigados a cumprir escalas de plantão contínuas, sujeitando-se a penalidades pelo descumprimento destas. Disse também o denunciante que era obrigatória a presença em reuniões e nas apresentações de construtores e lançamentos imobiliários. Asseverou ainda que a Requerida tem mais de 600 corretores apenas em Curitiba, sem perspectiva de futuro profissional (fl. 25). 



    O procedimento investigatório demonstrou que a relação mantida entre as partes não denota condições de autonomia, uma vez que os corretores estavam sujeitos a regras impostas pela Requerida. Nesse sentido o histórico apresentado às fls. 29/30: 



    Mencionada empresa, com o objetivo social de vendas de imóveis de incorporadoras, clientes, mantém 'autônomos' laborando em sua atividade fim, na função de corretores, coordenadores de vendas , consultores 'on line', superintendentes de corretores em nº de 712 (setecentos e doze), cujos nomes constam da relação em anexo, fornecida pela própria empresa, sendo o primeiro, Paulo Antonio Kucher, e, o último, Alvorino Alves Jr. 



    Constatamos a presença dos requisitos de relação empregatícia entre os mencionados laboristas e a empresa, ora autuada, face a existência de subordinação hierárquica através do condicionamento de vendas de imóveis ao controle da contratante, como bem expressa a Cláusula 1ª dos 'Contratos de Atividade de Corretor Autônomo', celebradas entre as partes, que traz a seguinte redação: '... que realizará em conjunto com a contratante a mediação de vendas de imóveis das incorporadoras clientes'; sendo obrigados a cumprirem escalas de plantões, sujeitos a penalidades pelo descumprimento das mesmas; outro indicativo da subordinação é a obrigatoriedade da presença dos referidos 'autônomos' nas reuniões impostas pela contratante, cuja frequência é controlada através de listas de presença, como também segundo cláusula 13ª, a contratante impõe ao contratado, para a confecção de impressos e cartões, através de formas previamente autorizadas, a condição de corretor credenciado pela contratante e, a aprovação prévia dos modelos de impressos e cartões produzidos. 



    Constatamos, ainda, a existência da habitualidade e a onerosidade, requisitos da relação empregatícia que transparecem através da cláusula 12ª que determina o não pagamento de comissões ao corretor em vendas feitas diretamente pela contratante; ora, como a contratante intermediará vendas, se não possui corretores em seu quadro de empregados? - os 'corretores autônomos' são obrigados a participarem com habitualidade sob pena de não receberem suas comissões - 'há meses em que o corretor nada recebe' - conforme declarado pela responsável pelo RH. 



    Portanto, tais laboristas não são autônomos e sim, empregados, pois não possuem inteira liberdade de ação, como se fossem patrões de si mesmos, com poderes jurídicos de organização própria, sem cumprimento de horários, subordinação, dependência econômica em relação a empresa contratante. 



    Pelo exposto, a empresa fez uso de contratos e demais artifícios com o objetivo de mascarar o vínculo empregatício existente entre a mesma e os laboristas em questão. O art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho assegura, neste caso, a aplicação do princípio da primazia da realidade, independentemente da denominação utilizada para a contratação dos trabalhadores. Caracterizada, pois, a relação de emprego. 



    O procedimento investigatório conclui pela presença de relação de dependência, pressuposto ausente no trabalho autônomo, no qual "o prestador de serviços atua como patrão de si mesmo, sem submissão aos poderes de comando do empregador, e portanto, não está inserido no círculo diretivo e disciplinar de uma organização empresarial. O trabalhador autônomo conserva a liberdade de iniciativa, competindo-lhe gerir sua própria atividade e, em consequência, suportar os riscos daí advindos" (BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 5 ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 222). 



    No caso, restou consignada a necessidade de comparecimento em plantões, definidos por escalas, com sujeição a penalidades pela ausência. Os corretores eram obrigados a participar de equipes de vendas, monitorada por um coordenador (também considerado "autônomo") e, ainda, a comparecer em reuniões. Tais exigências são incompatíveis com a prestação de serviços autônoma, a qual, como já visto, pressupõe a ausência de qualquer relação de dependência. 



    Ademais, é inconteste que as atividades desenvolvidas pelos corretores (no total de 712, conforme dados colhidos pelo Ministério Público do Trabalho) inserem-se no âmbito da atividade principal da Requerida (subordinação estrutural), sendo essencial, portanto, para a consecução de sua atividade-fim, qual seja, a "prestação de serviço de intermediação e locação de imóveis e a "assessoria técnica e imobiliária na intermediação de imóveis". Logo, evidente que a presença dos corretores não poderia ser dispensada, ao revés, é essencial para a o desempenho da atividade-fim. 



    De outro lado, o procedimento investigatório também demonstrou que a jornada desempenhada pelos corretores era superior àquela legalmente prevista, inclusive sem a observância aos intervalos entre jornadas e o intervalo para refeição e descanso (fls. 48/51). 



    Portanto, reputo que se justifica o provimento postulado na inicial.



    Registre-se que com esta conclusão não se está violando os artigos 1º, IV; art. 5º, II e 170, da Constituição Federal, mas sim fazendo valer o art. 7º da mesma Carga Magna. 



    Logo, acolho o pedido formulado pela Requerente para determinar que a Ré: a) se abstenha de utilizar ou manter contratos civis, como se prestação de serviço autônomo fosse, para mascarar relações trabalhistas de seus vendedores; b) que proceda o regular registro do vínculo de emprego dos corretores sujeitos a escalas de plantão ou qualquer outra forma de imposição de jornada, bem como daqueles vinculados a equipes de trabalho coordenadas; c) que se abstenha de exigir a prorrogação da jornada normal de trabalho de seus empregados além do limite de 2 (duas) horas diárias, sem qualquer justificativa legal, conforme artigo 59, CLT; d) que conceda aos seus empregados o período mínimo de 11horas consecutivas para descanso entre duas jornadas de trabalho, conforme artigo 66 da CLT; e) que conceda a seus empregados o intervalo intrajornada de acordo com o artigo 71 da CLT; e f) que conceda a seus empregados um descanso semanal de 24 horas consecutivas, conforme previsão do art. 67, caput, da CLT." (destaquei)



    Tecidas essas considerações, subsistentes os motivos que levaram à lavratura do auto de infração (não se cogitando de sua nulidade, afronta aos arts. 1º, IV, 5º, II e LV, 21, XXIV, e 170 da CF, 39, 577 e 632 da CLT, 133 do CPC, 722 a 729 do CC e 3º e 20 da Lei 6.530/1978, Decreto 81.871/1978 ou Súmula Vinculante 10), deve ser reformada a decisão que declarou a sua nulidade e extinguiu a execução fiscal.



    ndo em conta o entendimento deste Colegiado (OJ EX SE - 21, XIII: "Embargos à execução. Inovação recursal. Não se tratando de matéria analisável de ofício, impossível acolher, em agravo de petição, insurgência não trazida nos embargos à execução, sob pena de supressão de instância."), a fim de evitar supressão de instância, os autos deverão retornar à origem para apreciação do mérito das matérias ainda não analisadas pelo Juízo da execução, objeto dos embargos à execução (mais precisamente, pedido de redução do valor da multa - fls. 160/162). 



    Ante o exposto, REFORMO para declarar subsistentes o auto de infração e a execução fiscal e determinar o retor